Tribunal: TJSP
Processo: 1041352-57.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. DESINTERESSE DO BANCO RÉU. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. A autora sustentou ter constatado a existência crédito em sua conta

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. DESINTERESSE DO BANCO RÉU. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. A autora sustentou ter constatado a existência crédito em sua conta decorrente de empréstimo consignado que alegou não ter contratado. Impugnada a autenticidade da assinatura acostada no contrato, caberia ao banco réu providenciar a realização de perícia técnica. Entretanto, o réu não se interessou na produção da referida prova. Inteligência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Autora que providenciou o depósito em juízo do montante creditado em sua conta. Inexigibilidade do contrato impugnado e consequente devolução dos valores indevidamente descontados. Danos morais configurados. A consumidora experimentou prejuízos decorrentes dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Valor reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00, o que atenderá os contornos do caso concreto e cumprirá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária) e compatível com os precedentes da Turma Julgadora. Levou-se em conta que se verificou desconto de uma única parcela do contrato impugnado, de modo que o dano provocado pela conduta ilícita do banco não alcançou prejuízo financeiro exacerbado à autora. Ação julgada procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.